Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE. VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. NATUREZA OBJETIVA. FORMA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. QUANTUM.
Embora inexista laudo de avaliação, o acervo probatório evidencia que a res furtiva possui valor econômico, e que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos, de modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância, também desaconselhada pela reprovabilidade do comportamento do réu, diante da prática de furto qualificado por escalada durante o repouso noturno.
Configurada a qualificadora da escalada pela utilização de uma via anormal para entrar no recinto fechado para o cometimento do furto, demandando esforço incomum, confirmado pelas provas orais que o réu pulou a cerca da propriedade, que possui aproximadamente 2 (dois) metros de altura, e não apresentou sinais de arrombamento.
A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno. Não há incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento do repouso noturno.
A redução da pena pelo furto privilegiado deve se dar na fração mínima, considerando que o crime foi praticado mediante escalda, em período noturno, em desfavor da CAESB, empresa estatal responsável pelo saneamento do Distrito Federal, o que revela maior reprovabilidade da conduta e impede a redução máxima.
Apelação não provida.